Tribunal: TJDFT
Processo: 0708642-57.2021.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708642-57.2021.8.07.0019 RECORRENTES: GILMAR COSTA SANTOS, ALEXSANDRA MARQUES OLIVEIRA RECORRIDO: INSTITUTO COLINA DE EDUCAÇÃO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA DE MENSALIDADES ESCOLARES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, os genitores possuem a obrigação de fornecer a educação aos filhos menores (arts. 22 e 55). 2. A situação conjugal dos pais, se casados ou não, não interfere na definição da responsabilidade pela educação dos filhos, conforme determina o art. 1634, I, do Código Civil. 3. Por força dos arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil, as dívidas contraídas para a educação dos filhos são de responsabilidade solidária dos genitores, pois se caracterizam como necessárias à economia doméstica. 4. Ainda que o contrato não contenha a assinatura dos dois genitores, ambos possuem o dever legal de fornecer a educação aos filhos. Nesse sentido, a jurisprudência vem reconhecendo a responsabilidade solidária dos genitores em relação às dívidas com mensalidades escolares e a legitimidade passiva extraordinária do genitor que não consta como responsável financeiro no contrato de prestação de serviços educacionais. 5. Recurso conhecido e provido. Os recorrentes apontam violação ao artigo 265 do Código Civil, sustentando a ilegitimidade passiva do genitor que não firmou contrato de prestação de serviços com a instituição de ensino em benefício do filho comum. Assevera que não pode ser responsabilizado solidariamente o genitor que não assinou o contrato. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, "o advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco" (AgInt no AREsp 1701054/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Nesse mesmo sentido: EREsp n. 1.832.063/SP, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 8/5/2024 e PET no AREsp 2777786, Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 2/12/2024. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 265 do Código Civil, pois “A jurisprudência desta Corte reconhece a legitimidade passiva extraordinária do genitor não contratante para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença ou da execução de mensalidades escolares” (REsp n. 2.142.839/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025). Assim, “Incide na espécie o verbete da Súmula n. 83 do STJ, que dispõe: ‘não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida’. O referido enunciado aplica-se também aos recursos interpostos com base na alínea a do permissivo constitucional.” (REsp n. 2.193.899/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 28/10/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017